Tribunal: STF
Processo: RE 587108
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-14
Data de publicação: 2009-08-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. BENS EM ESTOQUE. CRÉDITO. ALÍQUOTA. LEI 10.637/2002, ART. 11, § 1º, E LEI 10.833/2003, ART. 12, § 1º. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.